Tribunal: TJDFT
Processo: 0723768-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0723768-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOMAS DE AQUINO GUIMARAES AGRAVADO: BANCO PAN S.A DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida pelo juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo de número 0723768-39.2023.8.07.0000, indeferiu a tutela provisória pleiteada pela parte autora/agravante. Em suas razões recursais (ID 47924830), requer a parte agravante, liminarmente, a determinação para que o banco agravado se abstenha de realizar cobrança de qualquer parcela do empréstimo contratado, sob alegados indícios de fraude, até o deslinde da causa, bem como a expedição de ofício ao departamento de gestão de pessoas da UNB a fim de que não seja promovido o débito consignado junto ao banco agravado. Além disso, requer a concessão de tutela de evidência para que o banco seja determinado a não dar vigência plena ao contrato de empréstimo supostamente fraudado, evitando débito de parcelas programadas na conta do agravante, sob pena de multa diária. Preparo regular (ID 47924832). É o relatório. Decido. No presente momento, não se vislumbra a probabilidade do direito necessária para o deferimento liminar das tutelas pleiteadas. Explica-se. Compulsando os autos de origem, verifico que pela própria carta assinada e juntada pelo agravante (ID de origem 162062260) não há indícios de que o banco agravado tenha participado, de maneira comissiva ou omissiva, da suposta fraude que alega o agravante. Da mesma forma, o contrato celebrado com o banco (ID de origem 162062261), ao menos numa análise sumária, parece lícito, sendo que, para averiguação sobre possíveis vícios de consentimento, é imprescindível a dilação probatória e observância do contraditório. Neste sentido, é o entendimento recente desta Turma. Vejamos: Órgão 5a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0721752-49.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) ERCILIA TORRES STEINKE AGRAVADO(S) BANCO SANTANDER (BRASIL) SA e LIDERA PROMOTORA DE NEGOCIOS - EIRELI Relator Desembargador JOÃO LUIS FISCHER DIAS Acórdão No 1713185 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. ALEGADO “GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO”. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A parte agravante alega ser vítima de “golpe da falsa portabilidade de empréstimo consignado”, em que é abordada por terceiro para contratar novo empréstimo consignado com parcela menor, e transferir o valor disponibilizado para esse terceiro, que fará a quitação do empréstimo antigo, de parcela maior (“falsa portabilidade”). Entretanto, o terceiro some após tomar posse do dinheiro, sem quitar o empréstimo antigo. 2. Para concessão de tutela de urgência de natureza antecipada (in casu, suspensão de descontos em folha na remuneração da agravante, referente ao novo empréstimo), o art. 300 do CPC exige que estejam presentes i) probabilidade do direito; ii) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Conforme narrativa da parte agravante e provas presentes nos autos, não é possível afirmar neste momento a probabilidade do direito da requerente contra o banco, pois a princípio a contratação foi autenticada eletronicamente, com fotografia selfie, e houve depósito regular em conta. Eventual fraude deve ser apurada em fase instrutória do processo, em primeira instância, possibilitando contraditório e ampla defesa. Dessa forma, necessária dilação probatória. 4. Ausente a probabilidade do direito, deve ser indeferida a tutela antecipada. 5. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 5a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, JOÃO LUIS FISCHER DIAS - Relator, ANA CANTARINO - 1o Vogal e FÁBIO EDUARDO MARQUES - 2o Vogal, sob a Presidência da Senhora Desembargadora ANA CANTARINO, em proferir a seguinte decisão: CONHECER. NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. (grifos nossos) Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada, tendo em vista a ausência de probabilidade do direito. Intime-se a parte agravada para apresentação das contrarrazões. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 30 de junho de 2023